Tribunal: TJSP
Processo: 1039422-45.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Saque de notas falsas – Autor que narrou ter recebido notas falsas (relativas aos seus proventos de aposentadoria) de funcionária do banco réu, havendo percebido a falsidade das cédulas quando recusado o pagamento por um de seus credores – Banco réu que não logrou demonstrar que as notas entregues ao autor por sua funcionária eram

Ementa:

Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Saque de notas falsas – Autor que narrou ter recebido notas falsas (relativas aos seus proventos de aposentadoria) de funcionária do banco réu, havendo percebido a falsidade das cédulas quando recusado o pagamento por um de seus credores – Banco réu que não logrou demonstrar que as notas entregues ao autor por sua funcionária eram verdadeiras – Fatos que poderiam ser melhor elucidados mediante confronto das imagens das câmeras de segurança de que o banco réu certamente dispõe – Instituição financeira que, entretanto, não demonstrou interesse na realização da prova, limitando-se a apontar ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Descabimento – Autor que se qualificou como pessoa simples, com pouca instrução, sendo crível que ele não tenha notado a falsidade das notas – Banco réu que responde objetivamente pelos danos reclamados por seus clientes em razão de falha na prestação de seus serviços, cabendo a ele demonstrar a legitimidade de sua conduta, o que não fez – Falha na prestação de serviços reconhecida.

Responsabilidade civil – Danos materiais -
Pagamento dos valores relativos às seis notas falsas entregues ao autor – Cabimento – Quantidade das cédulas demonstrada por meio de boletim de ocorrência, bem como mediante o próprio material falsificado, acostado aos autos.

Responsabilidade civil – Danos morais – Circunstância vivenciada pelo autor que superou o mero aborrecimento cotidiano – Desconfiança gerada com a apresentação de moeda falsa que evidencia a ofensa à honra e imagem do autor – Indenização devida.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que se revela razoável, não comportando a redução ou a majoração pretendidas – Sentença mantida – Apelo do banco réu e recurso adesivo do autor desprovidos.